Tribunal: TJBA
Processo: 0504593-95.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504593-95.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ATELIER SCHNEIDER CALCADOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR MUNICIPAL PELO SISTEMA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO AO ART. 25 DA LEI Nº 6.830/80. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinto o processo executivo fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, objetivando a cobrança de TFF dos exercícios de 2013 a 2016, no valor de R$ 13.972,29. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem intimação pessoal do representante da Fazenda Pública e sem que tenha havido citação válida do executado. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono pressupõe o regular desenvolvimento da relação processual, com a constituição válida do contraditório, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o executado sequer foi validamente citado, tendo o oficial de justiça certificado a impossibilidade de localização do devedor no endereço constante da Certidão de Dívida Ativa. 4.O endereço constante da Certidão de Dívida Ativa corresponde àquele fornecido pelo próprio contribuinte quando do cadastramento do imóvel junto ao Município, atendendo às exigências dos arts. 2º, §5º, I, da Lei 6.830/80 e 202, I, do CTN, que exigem a indicação do domicílio apenas "sempre que conhecido" ou "sempre que possível". 5. A Lei nº 6.830/80 estabelece procedimento específico para os casos em que não é localizado o devedor ou não são encontrados bens penhoráveis, dispondo o art. 40 que o juiz suspenderá o curso da execução por até um ano, seguida de arquivamento provisório, não sendo possível a extinção por abandono sem a observância desse procedimento. 6. O art. 25 da Lei nº 6.830/80 estabelece que na execução fiscal qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente, prerrogativa que foi violada no caso em análise, tendo a intimação sido realizada apenas por meio do sistema eletrônico. 7. A execução fiscal visa à cobrança de crédito público, presumivelmente conforme a lei, nos termos do art. 204 do CTN, cuja satisfação é essencial para o desempenho das atividades estatais, tratando-se de direito indisponível que recebe tratamento diferenciado do legislador. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, com a observância do rito previsto na Lei nº 6.830/80. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, somente é possível após a observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão do processo por até um ano quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis. 2. A ausência de citação válida do executado impede a extinção por abandono, pois pressupõe o regular desenvolvimento da relação processual com constituição válida do contraditório. 3. A intimação do representante judicial da Fazenda Pública em execução fiscal deve ser feita pessoalmente, conforme estabelece o art. 25 da Lei nº 6.830/80, sendo inválida a intimação realizada apenas pelo sistema eletrônico." _________ Dispositivo relevante citado: CTN, arts. 202, I, 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, 25, 40; CPC, arts. 345, II, 485, III, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2332348/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2023, DJe 11/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504593-95.2017.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas e Apelado Atelier Schneider Calçados Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator